Tribunal: TCU
Processo: 032.588/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12175/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.588/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Aparecida Roberto (XXX.661.527-XX); Elaine Pinto Augusto (XXX.840.787-XX); Eliana Coelho dos Santos (XXX.288.197-XX); Elizete dos Santos Cunha (XXX.746.557-XX); Ingrid Menezes Santos de Arruda (XXX.845.207-XX); Mary Paixao Macanti (XXX.693.587-XX); Rosana Alves Pereira (XXX.385.507-XX); Rosangela Aparecida Bastos Dias (XXX.807.577-XX); Roselia Schumacker Alves de Azeredo (XXX.251.047-XX); Wagner Sant Ana Barroso Filho (XXX.512.165-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.